Tribunal: TJDFT
Processo: 0738484-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SOBREPARTILHA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, no qual se concluiu pela necessidade de abertura de sobrepartilha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação de ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.
3. Análise da alegação de que o acórdão não enfrentou os fundamentos específicos do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ estabelece que o órgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes. Deve enfrentar apenas as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide (STJ, AgInt no AREsp 2398120 RS, Relator Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023).
5. Na hipótese, o julgado analisou suficientemente as questões necessárias à solução da causa para concluir que o fato de a parte voluntariamente assumir a totalidade das dívidas não lhe garante, automaticamente, o direito aos créditos do processo 0737965-93.2023.8.07.0001, salvo disposição em contrário no formal de partilha – o que não ocorreu. Logo, como “o plano de partilha homologado não contemplou o destino do possível crédito que poderia ser constituído no processo 0737965-93.2023.8.07.0001, é necessária a abertura de sobrepartilha, no juízo do inventário, inclusive para tratar sobre possível acordo entre o espólio e a devedora”.
6. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". Dessa forma, a simples oposição de embargos de declaração para exame de questão federal ou constitucional no tribunal hierarquicamente inferior é suficiente para o conhecimento de eventual recurso especial ou extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: arts. 669, III, 1.022, 1.025 e 1.026, §3o, do CPC;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2398120 RS, Relator Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023.